Tribunal: STF
Processo: RHC 169834
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com 81,385 kg de maconha.



    2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Situação concreta em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Tribunal Estadual que revogou a prisão processual de corréus.



    3. Agravo regimental desprovido.